Tribunal: CARF
Processo: 11080.732131/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732131/2017-80
ACÓRDÃO
1302-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. – EM LIQUIDAÇÃO (SUCESSORA DE BMD
BAN ATIVOS FINANCEIROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. INCONSTITUCIONAL.
A multa isolada por não homologação de Per/Dcomp deve ser cancelada de
ofício em razão do caráter erga omnes das decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com
repercussão geral, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905,
nos quais restou decidido que o §17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 era
inconstitucional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732131/2017-80
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, a Notificação de Lançamento a fls. 2 em face
de BMD-Ban Ativos Financeiros S/A em Liquidação, pelo qual foi constituído crédito relativo a
Multa por Compensação Não Homologada, no valor de R$ 53.686,48, do qual vale a seguinte
transcrição:
“NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC- 3203/2017
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
...........................................................................................
DESCRIÇÃO DOS FATOS De acordo com o Despacho Decisório constante do
processo identificado abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação
de multa prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores.”
A contribuinte impugnou o lançamento e a 1a Turma da DRJ09 proferiu o Acórdão
n. 109-011.241 de 30/05/2022 (a fls. 36 e segs.), cuja a ementa assim dispõe:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/03/2012
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. CABIMENTO.
Cabível a exigência da multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido”
A contribuinte tomou ciência do Acórdão n. 109-011.241 em 09/08/2022 (termo a
fls. 45) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 49 e segs.) em 06/09/2022 (Termo a fls. 48), no qual
aduz as seguintes razões de defesa:
DO DIREITO
Diante de todo o acima exposto e o quanto mais consta nos autos do Processo
Administrativo em referência, restou comprovado que, o próprio recolhimento das Guias DARFxs
acostadas às fls. 28/29, com a incidência de multa e juros, anteriormente ao competente
Despacho desta Receita Federal do Brasil, por si só comprova que houve a regularização quanto
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732131/2017-80
3
aos equívocos ocorridos, tão somente por falta do CANCELAMENTO DO PERDCOMP N2
02138.18401.230312.1.3-7540, não se justificando assim a imposição de Multa, conforme imposta
nas fls. 37 do v. Acórdão, o qual merece ser reformado.
DOS PEDIDOS
Por fim, diante de todo o acima exposto, requer este Contribuinte, que nos termos
do artigo 73 do Decreto n9 7475/2011 seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO recebido em seu
efeito Suspensivo; e, ainda, de acordo com o disposto no artigo 151, III do Código Tributário
Nacional, restando assim suspensa a exigibilidade do Crédito Tributário em questão, enquanto
estiver em trâmite a sua discussão.
Requer ainda, seja CONHECIDO o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, haja vista sua
tempestividade, com a finalidade de Reformar o r. Acórdão 109-011.241 - 15 Turma/DRJ 09,
contido à fls. 36/40; e, consequente CANCELAMENTO PA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N9
NLMIC - 3203/2017 - MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA (fls.02), diante dos
esclarecimentos e documentos acostados aos autos, especialmente em decorrência dos
pagamentos das Guias DARF's acostadas às fls. 28/29 destes autos, nos valores de R$ 65.454,10
(sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos); e, R$ 14.210,42
(quatorze mil, duzentos e dez reais e quarenta e dois centavos), já acrescidas de multa e juros,
com data de pagamento em 05/04/2012, como medida da mais lídima Justiça !

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual voto por dele conhecer.
A multa isolada por não homologação de Per/Dcomp deve ser cancelada de ofício em razão do
caráter erga omnes das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905, nas quais restou decidido que o §17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 era
inconstitucional, tendo sido fixada a Tese 736 que assim versa:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732131/2017-80
4
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”
Em face do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
Notificação de Lançamento da multa isolada por não homologação de Per/Dcomp.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 128
DF CARF MF
Original